Tribunal: STF
Processo: ARE 1407092
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – READEQUAÇÃO DO QUADRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE SOCORRO – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS EFETIVOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - PRETENSÃO ACOLHIDA – PREVENÇÃO DE JULGADOR - RELATOR QUE ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DO TJSE – ART. 123, V DO RITJSE – INAQUEÇÃO DA VIA ESCOLHIDA PELO PARQUET COMO SUCEDÂNEO DA ADI – INSTRUMENTO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE, PELA VIA DIFUSA – PRECEDENTES NO STF E STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – IMPACTO DIRETO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA COMPELIR A MUNICIPALIDADE A ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA DA CÂMARA M U N I C I P A L – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - INGERÊNCIA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL ACERCA DO PERCENTUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - PREVISÃO ESPECÍFICA – LEI MUNICIPAL NO. 1.312/2018 - PRETENSÃO MINISTERIAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    - ‘O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina.’ (Rcl 1898 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014)



    - Evidencia-se a legitimidade do Município em razão das consequências decorrentes da presente ação, acarretando num impacto direto do orçamento municipal, apesar da autonomia administrativa e financeira da Câmara Municipal.



    - Não se mostra possível a intervenção do Judiciário acerca do quantitativo máximo de cargos comissionados, em relação aos efetivos, inclusive por não haver legislação regulamentando referido percentual, bem como por acarretar em despesas ao erário e comprometer a gestão municipal, além de não restar evidenciada violação às regras fundamentais da Constituição Federal. Precedentes.



    - Apelos conhecidos e providos em parte. Preliminares rejeitadas. Improcedência da ação. Unanimidade”. (eDOC 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. (eDOC 17)



    Nas razões recursais, ressalta-se a necessidade de realização de concurso público para a devida adequação do quadro de servidores da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, ajustando-se a proporção entre efetivos e comissionados. 



    Alega-se que “muito embora tenha sido a matéria regulamentada pela Lei Municipal nº 1.312/2018, as provas acostadas ao feito atestam, de forma inequívoca, que os cargos em comissão ainda ultrapassam o total de 50% (cinquenta por cento) do número de servidores efetivos do Poder Legislativo, o que viola a diretriz constitucional do concurso público”. (eDOC 17, p. 13)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 1.312/2018) e o conjunto probatório constante nos autos, consignou que compete ao Poder Executivo a estruturação e a implementação dos cargos comissionados, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do poder discricionário da Administração, em respeito aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    É preciso ressaltar que o Ministério Público atuou de maneira eficaz ao desempenhar sua função na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quando envolve a questão do erário, no caso em apreço, mediante a apuração de nomeações em cargos em comissão em número desproporcional aos efetivos, em desatenção a regra do ingresso através de concurso público, em tese.



    Entretanto, tenho entendido que o Poder Judiciário deve agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público.



    Deveras, diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público.



    A meu ver, a decisão judicial caracteriza uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de exonerar servidores comissionados, cuja necessidade foi reconhecida inclusive no termos de ajustamento de conduta ora citado, acarretando no aumento elevado de despesas, ordenando a realização de concurso público, cujas providências devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não o Judiciário.



    (...)



    Cumpre, portanto, ao Poder Executivo sistematizar e adequando servidores comissionados, inclusive levando em consideração a realização da reestruturação dos cargos comissionados através da Lei Municipal no. 1.312/2018, nos quais todos constam como sendo de assessoramento, direção ou chefia.



    Não há dúvidas que o Poder Judiciário pode e deve controlar os atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Veja-se trecho da ementa do RE 629.574-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski: ’[...] III - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes.’



    Sabe-se que não há na Carta Magna, parâmetro objetivo para determinar um percentual mínimo ou máximo para os cargos em comissão.



    (...)



    Por estas razões, repito, entendo que, a controvérsia objeto destes autos, qual seja, da possibilidade de o Poder Judiciário adentrar em questões limitando um teto para a quantidade de cargos em comissão no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro, obrigando a realização de concurso público viola o princípio da separação dos poderes.



    (...)



    Desta maneira, verifico que, muito embora os argumentos do Parquet de que há necessidade de regularizar a situação de Cargos Comissionados sem vínculo empregatício naquela Câmara Municipal, vejo que não se afigura razoável a determinação judicial no sentido de obrigar a limitação do seu quantitativo de cargos em comissão a 50% (cinquenta por cento) do número total de servidores efetivos, haja vista a violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes.



    Desta maneira, entendo que o Judiciário não pode assumir decisões que só competem aos requeridos, ora apelantes, passando a gerir pessoal e finanças, atos que dependem de conveniência e oportunidade dos executores públicos, além de verba orçamentária.



    De mais a mais, havendo a necessidade de criação de novos cargos efetivos, estes só podem ser feitos por lei. Desse modo, não havendo a especificidade quanto a irregularidades nas contratações dos cargos em comissão, somente a insurgências quanto ao seu quantitativo, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de declarar a validade jurídica do atual quadro de servidores da Câmara Municipal (...)” (eDOC 14, p. 7-9)



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário para a determinação de concretização de atos administrativos apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais, o que não é o caso dos autos. 



    Na espécie, verifica-se que a improcedência do pedido formulado na Ação Civil Pública, movida pelo Parquet estadual, fundamentou-se em juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, considerados os elementos concretos de prova acostados aos autos, tendo-se em vista o caráter de excepcionalidade da interferência na discricionariedade do Poder Executivo.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS”. (ARE 1.389.864 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), embora o Supremo já tenha reconhecido ser ‘possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo’ (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), há, na espécie, particularidades que desautorizam a aplicação desse entendimento. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido de, no caso concreto, ser inviável a intervenção judicial para obrigar a Administração Pública a fornecer tornozeleiras eletrônicas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.281.517 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente